Tribunal: TCU
Processo: 011.227/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7293/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.227/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia Oliveira do Carmo (CPF XXX.680.861-XX); Cleonete Martins Moreno (CPF XXX.047.301-XX); Darwin Orley Gutterres (CPF XXX.348.261-XX); Ivolin Almeida da Rosa (CPF XXX.405.531-XX); Jesse Lucas Narciso de Oliveira (CPF XXX.202.541-XX); Maria Helena Tobias Figueiredo (CPF XXX.114.118-XX); Melissa Gil Gleizer (CPF XXX.552.941-XX); Rafael de Oliveira Paulo (CPF XXX.195.211-XX); Regina Cuevas Recalde (CPF XXX.000.381-XX) e Vitoria Batista Moreira de Lima (CPF XXX.990.107-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.